Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001332-40.2016.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reintegração]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Redator Designado:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[ELIANA SILVA DE ARAUJO - CPF: 179.051.761-34 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELIANA SILVA DE ARAUJO - CPF: 179.051.761-34 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONSUMAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A PROPOSITURA DA AÇÃO – DECRETO N. 20.910/32 – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32,
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

2. Tendo a parte tomado ciência da negativa de seu requerimento administrativo no ano de 1999 e proposta a ação somente em 05/10/2016, resta patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ELIANA SILVA DE ARAUJO (ID. 6786584) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 6786594 e 6786598), em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
, proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT (ID. 6786578).

O pedido da autora incide na declaração de nulidade do ato de demissão por suposta estabilidade, e foi julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição da pretensão. Houve ainda condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, inciso I, do NCPC, observado o disposto no art. 98, § 3 o, do NCPC.

Nas razões recursais, Eliana Silva de Araújo sustenta que não ocorreu prescrição do direito pretendido, afirmando que ocorreu a interrupção do prazo prescricional pelo protocolo de diversos requerimentos administrativos, bem como se tratar de ato nulo, não suscetível de prescrição.

Apregoa, ainda, que inexiste ato demissional, de modo que, não havendo ato administrativo ou judicial emanado pela autoridade competente, ausente qualquer termo inicial de contagem de prazo, seja ele prescricional ou decadencial.

Assevera, também, que a estabilidade almejada é matéria pacificada, pugnando ao fim o retorno dos autos a origem para instrução processual, ou reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, e confirmado o seu retorno definitivo ao último cargo ocupado na SEFAZ-MT, com vencimentos equivalentes e pagamentos retroativos.

Em seu apelo, o Estado de Mato Grosso alega que “
na fixação dos honorários advocatícios devem ser observados os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/15, quais sejam: o conteúdo da demanda; o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e o nível de complexidade da causa
”.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de deserção do recurso por ausência de preparo e, no mérito, sustenta que o direito pretendido encontra-se englobado pela coisa julgada e prescrição, razão pela qual pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 67866598).

Por sua vez, nas contrarrazões, Eliane Silva de Araújo postula o improvimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 6786606).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 7263770).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – DESERÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO alega, nas contrarrazões, que a apelante Eliana Silva de Araújo não é beneficiária de justiça gratuita, pois, apesar de ter pleiteado a concessão dos benefícios, tal pedido não foi apreciado pelo juízo
a quo
, bem como que não comprovou o preparo do recurso.

Não obstante a alegação do Ente Público Estatal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o processo transcorreu até a esfera recursal, obviamente é porque houve
deferimento tácito
do requerimento, não havendo que se falar em deserção do recurso por ausência de preparo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO
. AGRAVO PROVIDO.
1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária

gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na

instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A

omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à

jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que

requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça

gratuita
, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido.
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL , julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). (Destaquei)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de deserção.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por ELIANA SILVA DE ARAUJO (ID. 6786584) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 6786594 e 6786598), em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
, proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT (ID. 6786578).

Extrai-se dos autos que a Apelante Eliana Silva de Araújo foi contratada em 01/09/1980 para prestar serviços como agente administrativo na Secretaria da Fazenda, pelo regime Celetista, sendo enquadrada na Categoria de Técnico de Nível Superior, Classe “B”, Referência “09”, por meio do Decreto n° 997/88, publicado em 13/09/1988.

Colhe-se, ainda, que no ano de 1989 a apelante foi demitida verbalmente e, após diversas tratativas visando sua recondução ao cargo, com o protocolo de requerimento administrativo no ano de 1992 e no ano de 1999, obteve a negativa do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a pretensão estava prescrita.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a prescrição e julgou o processo com julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“Posto isto, extingo o processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição (Art. 487, inciso II, do CPC c/c Art. 1o do Decreto Federal no
20.910
/32). Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art.
85
, § 3o, inciso I, do
NCPC
e observando o disposto no art.
98
, §
3
o, do
NCPC
, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (ID. 6786578)

Inconformados, a Apelante Eliana Silva de Araújo pretende a reforma para instrução processual ou procedência da demanda, enquanto o Estado de Mato Grosso almeja reforma quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegada coisa julgada, sustenta o Estado de Mato Grosso que a apelante Eliana Silva de Araújo já havia ajuizado ação judicial com o mesmo objetivo da presente demanda, qual seja, a reintegração ao serviço público (Autos n° 10178-92.2006.811.0041), que foi julgada improcedente em virtude do reconhecimento da prescrição.

De fato, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob
n° 10178-92.2006.811.0041 – Código 241653,
que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Com efeito, “
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926).

No entanto, apesar de figurarem as mesmas partes e contar com aparente causa de pedir e pedido similar, há de se observar que não há identidade para se reconhecer a coisa julgada, eis que a premissa invocada na ação anterior é diferente.

Nesse diapasão, cabe ressaltar que a pretensão da apelante, no caso presente é a declaração de nulidade de ato administrativo, que inobservou o direito adquirido da autora à estabilidade, nos termos do artigo 19 da ADCT.

Logo, não configurada a identidade da causa de pedir e pedido, não há se falar em coisa julgada na espécie.

No que se refere à ocorrência de prescrição, inicialmente cumprem alguns esclarecimentos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento em reiterados casos envolvendo servidores da Assembleia legislativa, afastando a ocorrência da prescrição em ações que objetivavam a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Naqueles casos, restou reconhecido que,
por se tratarem de atos inconstitucionais
, ou seja, que afrontam a Constituição Federal, não se aplicam os institutos da prescrição e decadência, eis que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2° da Constituição Federal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:

AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Vejamos o entendimento consolidado por esta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. Recursos conhecidos e desprovidos.” (N.U 0027751-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021). (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO APLICÁVEL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO APLICÁVEL - APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTADA – MULTA EM RAZÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (ARTIGO 1.026, §2o DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA - PENALIDADE AFASTADA — RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. Deve prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade, sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé ou da teoria do fato consumado quando se constatar grave mácula de inconstitucionalidade. O inquérito civil público é um procedimento administrativo unilateral nitidamente inquisitorial e investigatório, que não está sujeito necessariamente aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O simples fato de o recurso de embargos de declaração não ser acolhido, por si só, não enseja o seu caráter protelatório.” (N.U 0034373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). (Destaquei)

Assim, diante da interpretação dada por este Sodalício para anular os atos administrativos, reconhecendo que na hipótese de afronta aos preceitos constitucionais não se aplicam os prazos prescricionais e decadenciais, entendo que também não devem se sujeitar a esses prazos as hipóteses em que a administração, de forma inconstitucional, deixa de reconhecer a estabilidade ao servidor.

Trata-se, pois, da aplicação do princípio da reciprocidade, corolário dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, que coloca a Administração Pública em situação equivalente aos administrados.

O desrespeito aos princípios constitucionais citados não só violam a disposição do artigo 5° da Constituição da República, como representam um menosprezo ao Estado Democrático de Direito.

Aliás, ganha mais força a aplicação do princípio da reciprocidade se levarmos em consideração que os atos administrativos estão vinculados ao princípio da proteção da confiança. Ora, uma vez reconhecida a nulidade de atos dotados de presunção de legitimidade, por evidente inconstitucionalidade, igual tratamento deve ser concedido na hipótese em que o administrado não contribui e nem dá causa ao vício praticado pela Administração Pública, que deixou de declarar ato decorrente de direito adquirido.

A propósito, o princípio da reciprocidade com relação aos atos da administração pública tem sido reconhecido pela jurisprudência pátria, consoante pode ser verificado em diversos julgados em sentido reverso:

“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Ação ordinária – Pensão por morte. Neta de servidora pública estadual – Pedido de anulação do ato concessivo do benefício e devolução das quantias pagas indevidamente. Improcedência do pedido. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ocorrência da decadência - Impossibilidade de a Administração anular ato por ela praticado, seja pela via administrativa, seja pela via jurisdicional, depois de ultrapassado o prazo de cinco anos, contados da sua produção. Aplicação do Decreto Federal 20.910/32 e dos artigos 53 e 54 da Lei Federal no 9.717/98. Inaplicabilidade da Lei Estadual no 10.177/98.
Princípio da reciprocidade e da simetria. Precedentes da Câmara.
Improcedência, ademais, do pedido ainda que não se reconhecesse a decadência. Aplicação ao caso da Lei Estadual no 180/78 que, à época do óbito, previa a concessão do benefício a parentes até segundo grau do contribuinte sem filhos, enquanto incapazes ou inválidos. Súmula no 340 do STJ - Lei Federal no 9.717/98 que, por sua vez, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, mas não beneficiários distintos. Pensão por morte que encontra previsão na legislação federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário” (Apelação no 0000016-67.2013.8.26.0302. 6a Câmara de Direito Público. Relator: Maria Olívia Alves. Data de julgamento: 19/05/2014. V.U.). (Destaquei)

“DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA – Ocorrência. O benefício previdenciário foi concedido à apelada em julho de 2005 (fls. 86) - O prazo decadencial para a revisão dos atos praticados pela Administração é de 05 (cinco) anos - Inteligência do art. 54, da Lei n. 9.784/99 -
Inaplicável, outrossim, o prazo decenal previsto na Lei n. 10.177/98, em razão do princípio da similaridade ou reciprocidade
– Recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual improvidos - Sentença mantida” (Apelação no 0029751-19.2013.8.26.0053. 6a Câmara de Direito Público. Relatora: Silvia Meirelles. Data de julgamento: 27/01/2014. V.U.). (Destaquei)

Por tais argumentos, atento ao princípio da reciprocidade e do basilar de igualdade estabelecido no artigo 5° da Magna Carta, entendo necessário cassar a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito.

Afastada a prejudicial de mérito relacionada à prescrição e decadência e declarada a nulidade do julgado, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista o estabelecimento do contraditório na origem, em homenagem aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual, passo à apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3° do CPC.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 vedou a admissão de servidores sem a devida aprovação em concurso público, excepcionando hipóteses de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Entretanto, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da Magna Carta, mediante o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 19 do ADCT,
in verbis:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

A partir do dispositivo acima, para que seja reconhecida a estabilidade extraordinária ao servidor público, necessário o preenchimento do requisito temporal, consistente no exercício continuado na função há pelo menos 05 (cinco) anos até a data de 05/10/1988, além de não ter sido admitido nos moldes do artigo 37 da Magna Carta, pela Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.

Ainda, segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

“(...) as hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser0lhe reconhecido o direito à estabilidade.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679).

No caso em espeque, de acordo com os documentos colacionados aos autos, a servidora apelante celebrou contrato sob o regime celetista com a Administração Pública Estadual em 01/09/1980 (ID. 6786552), no cargo de Agente Administrativa, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda (ID. 6786551).

Colhe-se, ainda, conforme histórico funcional da servidora apelante (ID. 6786398/6786399 e 6786551), que o contrato de trabalho permaneceu vigente até a data de promulgação da Constituição da República Federativa, em 05 de outubro de 1988, tendo como última alteração o seu enquadramento na categoria de Técnica de Nível Superior, classe B, ref. 09, pelo Decreto n° 997/88, de 13 de setembro de 1988.

Logo, forçoso concluir que a servidora contava com período superior há 05 (cinco) anos contínuos quando da promulgação do novo texto Constitucional, preenchendo as condições para a estabilidade insertas no preceito transitório.

A propósito, uma vez comprovada a condição de servidor estável, nos termos do artigo 19 da ADCT, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito deve ser reconhecido. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTABILIDADE DECORRENTE DO ART. 19 DA ADCT DA CF/88. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Encontrando-se devidamente comprovada a condição de Servidores estáveis dos impetrantes, nos termos dos arts. 19 da ADCT da CF/88 e 243 da Lei n° 8.112/90, deve ser reconhecido o direito líquido e certo de serem incluídos no Plano de Classificação de Cargos.
Precedentes. Agrado Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.” (AgRg no STJ RMS 37251 ES 2012/0041444-9; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. T1 – PRIMEIRA TURMA 14/08/2012; DJE 21/08/2012). (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO (ART. 19 DO ADCT). PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MAGISTÉRIO. MÉRITO CONSTITUCIONAL DEBATIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA (ART. 515, § 1o, DO CPC). ANÁLISE DA QUESTÃO PELO STJ. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que concerne à preliminar acerca da natureza extra ou ultra petita da decisão ora agravada, cumpre não confundir fundamento jurídico, que compõe a causa de pedir, com fundamento legal, que não compõe a causa de pedir e decididamente não vincula o juiz em sua decisão, que poderá decidir com outro fundamento legal, com respeito ao contraditório (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - 4a edição. Ed. Método; fl. 117/8). 2. Tendo em vista que a questão Constitucional (CF/88) debatida nos presentes autos fora objeto de análise pelo Tribunal a quo, ainda que este não as tenha julgado por inteiro (Art. 515, § 1o, do CPC), possibilitada está a análise, por esta Corte Superior, da questão levantada nesta instância pelo Ministério Público Federal na condição de Custus Legis, mesmo em sede apenas do presente agravo regimental. 3. No mérito,
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o destinatário do artigo 19 do ADCT da Constituição, no tocante ao requisito do exercício, na data da promulgação da Carta Magna, há pelo menos cinco anos continuados, é aquele que esteja vinculado a uma das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas na qualidade de servidor público, embora não admitido na forma regulada no art. 37 da parte permanente da Constituição, sem hiatos quanto a essa relação jurídica, ainda que a títulos diversos, desde que se sucedam sem solução de continuidade (RE 154.258/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 5/9/1996). 4. Demonstrado o exercício do magistério de forma contínua por mais de 5 (cinco) anos na mesma relação jurídica, preenchidos, portanto, os requisitos constitucionais necessários à aquisição de estabilidade no serviço público, sendo desnecessária a análise do período posterior à promulgação da CF/88, ou da ocorrência de investidura no serviço público por meio de provas ou de provas e títulos.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS 19.052/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). (Destaquei)

No mesmo sentido, transcrevo julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada.
2. O art. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, da Constituição. 3. Na hipótese, tendo o autor iniciado suas atividades laborais na Prefeitura de Ponta de Pedras a partir de 05/10/1983, conforme restou comprovado nos autos, faz jus a estabilidade excepcional no serviço público.
4. Em reexame necessário, confirmada a sentença. À unanimidade. (TJ-PA: 2017.04375647-80.181.653, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Orgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 18/09/2017, publicado em 13/10/2017). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ADMITIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE PREVISTA PELO ART. 19 DO ADCT.
O Servidor que, por ocasião da promulgação da CF de 1988, encontrava-se prestando serviços a algum ente público de forma continuada e por período superior a 05 (cinco) anos, foi agraciado pelo art. 19 do ADCT com o benefício da estabilidade
(precedentes do STJ e desta corte) recurso improvido.” (TJGO; AC 0362933-89.2013.8.09.0086; Itauçu, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; DJGO 23/06/2016). (Destaquei)

Quanto à nulidade do ato demissional, conforme narrado no autuado, a servidora apelante recebeu apenas comunicação verbal de sua demissão, contrariando a legislação.

Ademais, consoante atestado emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso (ID. 6786551), não consta registro da rescisão do contrato da servidora apelante, corroborando as informações descritas na exordial.

Outrossim, considerando o preenchimento dos requisitos à declaração de estabilidade da servidora apelante quando da promulgação da Carta Maior, o ato demissional deve respeitar o disposto no artigo 41, § 1° da Constituição da República, o que não se observou no caso em tela. Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 1982. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA/EXCEPCIONAL. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Súmula n° 30 – TJPB: “É nula a pena de demissão imposta a servidor público estável, quando inexistente o devido processo legal”.” (TJPB – Acórdão/Decisão do Processo n° 00001305420138151161, 3a Câmara Especializada Civel, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, julgado em 13/06/2017).

Desse modo, há que ser reconhecida a estabilidade extraordinária da servidora apelante, nos termos do artigo 19 do ADCT, com sua consequente reintegração, considerando que o ato demissional não respeitou os preceitos do artigo 41, § 1° da Magna Carta.

Noutro aspecto, nos termos do artigo 35 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), por ocasião da reintegração, o servidor público faz jus ao ressarcimento de todas as vantagens,
in verbis:

Art. 35 Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as Vantagens.

Pelo que se observa, uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor e determinada sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado.

Trata-se de uma medida compensatória, que decorre de uma demissão que, ao que tudo indica, não observou as garantias legais.

Aliás, é pacífico o entendimento do STJ de que são devidos os vencimentos e vantagens desde a data do afastamento. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1390437/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 16/10/2019). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO.
1. Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos.
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315326/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE AEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DA DEMISSÃO ILEGAL.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança objetivando reintegração de servidor público demitido ilegalmente, são devidos os vencimentos e eventuais vantagens financeiras ao impetrante, desde a data do ato impugnado.
2. Recurso especial não provido.” (STJ – REsp: 1199257 PE 2010/0109811-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do julgamento: 15/02/2011, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2011. (Destaquei).

Assim, são devidas todos os vencimentos e eventuais vantagens não percebidos pela servidora apelante, referentes à reintegração ao último cargo ocupado na Secretaria de Estado e Fazenda do Estado de Mato Grosso, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, conforme orientação consolidada na Súmula n° 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, incide a prescrição sobre as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

(destaquei)

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 4°, II, do CPC, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual deverá ser definido quando da liquidação da sentença.

Uma vez cassada a sentença que julgou extinto o feito e condenou a servidora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, restam prejudicadas as razões recursais do Estado de Mato Grosso quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Por todo o exposto, rejeitada a preliminar e prejudiciais de mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Eliana Silva de Araújo, para cassar a sentença, e nos termos do artigo 1.013, § 3° do CPC, em atenção ao princípio da economia processual, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer a estabilidade extraordinária da servidora Eliana Silva de Araújo, nos termos do artigo 19 do ADCT, com sua consequente reintegração ao último cargo ocupado e pagamento dos vencimentos e eventuais vantagens não percebidos, nos termos do artigo 41, § 2° da Constituição da República e artigo 35 da LC n° 04/1990, apurados em liquidação de sentença, observada a incidência da súmula n° 85 do STJ quanto à prescrição e o tema 905 do STJ a respeito dos juros e correção monetária.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II, do CPC.

Diante do provimento do apelo da parte, e invertido o ônus sucumbencial, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO DA PARTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ELIANA SILVA DE ARAUJO (ID. 6786584) e ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 6786594 e 6786598), em face da sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que extinguiu o processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição (Art. 487, inciso II, do CPC c/c Art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32).

Extrai-se dos autos que a recorrente Eliana Silva de Araújo afirmou ser servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, tendo sido contratada em 01/09/1980 pelo regime celetista e que trabalhou ininterruptamente por mais de 08 anos, exercendo as mais variadas funções sendo a última enquadrando-se na categoria de técnico de Nível Superior e que em decorrência de problemas pessoais se afastou do trabalho comunicando ao seu superior hierárquico. Alega que, quando retornou as suas atividades laborais foi informada verbalmente que após sua licença outra pessoa encontrava-se em seu lugar, ficando assim a disposição do órgão. Alguns dias depois, foi informada que todos os contratados/funcionários antes de 1.988 regidos pela CLT teriam sido demitidos.

Asseverou que por vários dias dedicou-se a uma peregrinação aos setores responsáveis buscando soluções, restando frustrada. Após, em meados de 1.992 requereu junto à SEFAZ requerimento no sentido de ser imediatamente reconduzida ao cargo, restando, mais uma vez, infrutífera. E assim continuou buscando meios para retornar ao cargo anteriormente ocupado alegando que a requerente não foi demitida nem mesmo exonerada, não constando em sua ficha funcional a dispensa ou a exoneração da servidora, tratando-se, portanto, de ato nulo.

O douto Relator proferiu voto no sentido de prover o recurso aviado por ELIANA SILVA DE ARAÚJO e desprover o recurso manejado pelo ESTAO DE MATO GROSSO.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA

Como é cediço, o instituto da prescrição, há muito já pacificado em nossa jurisprudência, atinge as relações jurídicas de duas maneiras, conforme se percebe da leitura dos artigos 1o e 3o do Decreto 20.910/32, que abaixo transcrevo:

“Art. 1o- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Estamos aqui a tratar de uma hipótese de prescrição de fundo de direito. A respeito do tema, o eminente Ministro Moreira Alves, em voto proferido no RE no 110.419/SP, esclarece com propriedade que, apesar de ter sido julgado em 1989, constitui lição sempre atual a respeito do instituto da prescrição, a saber:

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de servido, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.” (grifos nossos)

Perscrutando os autos, é possível aferir de modo inequívoco que a servidora pública ora apelante trabalhou no serviço público entre os anos de 1980 a 1989, quando fora demitida verbalmente.

No ano de 1992 fez requerimento administrativo pugnando pela sua recondução ao serviço público.

Nesse passo, considerando que a ciência da negativa no âmbito administrativo se deu no ano de 1999 e tendo em vista que a ação foi ajuizada somente 05/10/2016, resta patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito na espécie.

A propósito, confira-se a jurisprudência correlata:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO FAMÍLIA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - ATO CONCRETO E ÚNICO - NEGATIVA ADMINISTRATIVA. A negativa da Administração Pública, em resposta a requerimento de servidor, se revela como ato comissivo, cabendo ao interessado promover as tentativas de reversão da situação, no prazo prescricional, de cinco anos, descrito no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de ser declarada a prescrição do fundo do direito. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0287.14.002372-5/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A PROPOSITURA DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - CONSUMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Rege-se pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32 o prazo prescricional aplicável à pretensão de averbação de tempo de serviço. 2. Transcorridos mais de cinco anos entre a negativa administrativa em promover a averbação de tempo de serviço e a propositura da demanda, é de se reconhecer a prescrição do fundo de direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0086.13.003774-9/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da sumula em 20/06/2018)

A propósito, oportunizo o conhecimento:

“É manifesta a prescrição da demanda, ex vi do art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32 que se tem por aplicável in casu independentemente de cuidar-se de ato anulável ou nulo, distinção não contida naquele preceito legal e que, portanto, descabe fazer para fins de dar-lhe ou não aplicação tal qual preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis: “Já com relação à prescrição dos ‘direitos e ações contra a Fazenda Pública’, não há qualquer diferença entre nulos e anuláveis. Como bem observou Régis Fernandes de Oliveira, não se pode fundar qualquer distinção de efeitos entre atos nulos e anuláveis quanto à prescrição da ação de terceiros contra a Fazenda. É que o Decreto no 20.910, de 6.1.32, firmou regra geral, estabelecendo-a em 5 anos, sem fazer caso algum de serem nulos ou anuláveis os atos que se queira impugnar” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 11a ed., 1999, n. 173, pág. 346).

E, realmente, a respeito pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça até mesmo para casos a envolver penas mais severas (demissão): “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto no 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.158.353/ AM, 6a T., Rel. Min. Rogérgio Schietti Cruz, v.U., j. 5.8.14, DJe 19.8.14); e “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que o prazo para propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto no 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo”.

Assim, vejo que o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito é medida que se impõe. De se pontuar, por oportuno, que os demais requerimentos e pedidos deduzidos na inicial são consequência daqueles atingindo pela prescrição, de modo que a sua análise se torna desnecessária.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do voto exarado pelo d. Relator, para negar provimento ao recurso aviado por ELIANA SILVA DE ARAÚJO. Noutro giro, dou parcial provimento ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO DA APELANTE ELIANA SILVA DE ARAÚJO E JULGOU PREJUDICADO DO ESTADO DE MATO GROSSO. O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIANA SILVA DE ARAÚJO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO DA APELANTE ELIANA SILVA DE ARAÚJO E JULGOU PREJUDICADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIANA SILVA DE ARAÚJO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Retifico parcialmente o meu voto para desprover ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL- CONVOCADO)

Eminentes Pares:

Trata-se de
ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta por
Eliana Silva de Araújo
contra o
Estado de Mato Grosso
, para que fosse reconhecida a nulidade do ato de demissão ocorrido em 1989, bem como determinada a sua reintegração ao cargo público.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isto, extingo o processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição (Art. 487, inciso II, do CPC c/c Art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32). Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘ad quem’ para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2017.

José Luiz Leite Lindote

Juiz de Direito. (Id. 6786578 – fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado.

As fundamentações dos embargos evidenciam que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. [...]. (Id. 6786590).

A pretensão de
Eliana Silva de Araújo
não é de caráter eminentemente declaratório, uma vez que pretende o reconhecimento da nulidade de sua dispensa com o seu reingresso no serviço público com fundamento em estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
Não se trata de servidora que continua no serviço público e pretende tão somente a declaração de sua estabilidade.

Com efeito, está na inicial:

[...] a Requerente foi admitida por contrato de prestação de serviços [...] para exercer o cargo de Agente Administrativo, em 01 de setembro de 1980.

Através da ficha/histórico funcional em anexo, comprova-se que a Requerente trabalhou por mais de 08 anos, ininterruptamente, ou seja, até o mês de março de 1989, sendo que seu último enquadramento no Serviço Público foi na Categoria de Técnico Nível Superior, Classe ‘B’, Referencia ‘09’, conforme atesta o seu histórico funcional, com a publicação em Diário Oficial, do Decreto no 997/1988, em 13/09/1988.

[...]

É nítido Excelência, ter-se em mente que desde outubro de 1988 a Requerente tem assegurado sua estabilidade funcional, nos termos do artigo 19 do ADCT, acima transcrito, pois à época da promulgação da Constituição a Requerente possuía exatamente 08 anos e alguns dias de trabalho ininterruptos junto ao Governo do Estado de Mato Grosso – Secretaria de Fazenda, muito mais tempo que aquele exigido pela Carta Política, para garantia à estabilidade.

Portanto,
a Requerente não poderia ter sido afastada do seu cargo por simples demissão verbal, ou mesmo por rescisão de contrato, tendo pois, a estabilidade funcional garantida pela Carta Maior, constituindo verdadeira garantia individual, consagrada no texto constitucional
, assim como posteriormente no artigo 25 da Lei Complementar no 04/1990, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de MT.

[...]

Frente a todos os fatos e fundamentos expostos, requer o autor, que se digne Vossa Excelência:

[...]

No mérito, que
seja declarada o nulo o ato de demissão da Requerente
tendo em vista a sua estabilidade e devido aos autos administrativos eivados de nulidade absoluta já que inexistiu processo administrativo disciplinar a garantir a legalidade da demissão da servidora já estável, sendo os atos administrativos nulos e sem qualquer prescrição de 05 (cinco) anos alegada,
confirmando o retorno definitivo da servidora pública Eliana Silva de Araújo ao último cargo ocupado na Secretaria de Estado e Fazenda do Estado de Mato Grosso, descrito em sua ficha funcional,
com vencimentos equivalentes, e após o seu retorno, o pagamento de todos os anos anteriores de seus proventos não recebidos devido a ilegalidade/imoralidade praticada pelos Governos anteriores, por ser medida da mais salutar justiça. [...]. (Id. 6786389 – fls. 24/30). [sem negrito no original]

Ainda, é de se registar que
Eliana Silva de Araújo
, na data de 7 de junho de 2006, já havia ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso

ação declaratória com pedido de tutela antecipada
(numeração única: 10178-92.2006.811.0041, código: 241653), para que fosse reconhecida a sua estabilidade extraordinária que, por sua vez, foi julgada improcedente. Ao recurso de apelação no 53077/2013 interposto, a extinta Terceira Câmara Cível deste Tribunal, sob relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, negou provimento.

Por outro lado, nada obstante a autora, ora apelante, alegar que
“o ato que a demitiu e ou a exonerou não constam nos dados da administração pública, então torna um ato inexistente”
(Id. 6786584 – fls. 17), não há dúvidas de que teve ciência de sua demissão, uma vez que apresentou
Autorização para Movimentação de Conta Vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
com as seguintes informações:

[...] Empresa: Secretaria da Fazenda;

[...]

Empregado: Eliana Araújo Batistella

[...]

Data de nascimento: 13/09/59;

Data de admissão: 01/09/80;

Data de opção: 01/09/80;

Data de afastamento: 31/03/89.
[...]. (Id. 6786553). [sem negrito no original]

Além disso, na data de 22 de setembro de 1999, ao requerer administrativamente a sua reintegração ao cargo público afirmou:

[...] Eu, Eliana Araújo Batistella, divorciada [...]. Ex-servidora da SEFAZ-MT,
admitida em 01/09/80 e demitida em 31/03/89.

Outrossim, informo a Vossa Excelência que durante os anos trabalhados, não fui advertida nenhuma vez, e que na data que fui demitida já constava mais de 8 anos de serviço público e, portanto, com direto a estabilidade concedida pelo artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 5 de outubro d 1988, e que
fui demitida sem justa causa.
[...]. (Id. 6786550 – fls. 4). [sem negrito no original]

Portanto, é fato incontroverso que
Eliana Silva de Araújo
teve seu vínculo extinto com o Estado de Mato Grosso em
31 de março de 1989
e, até a data de ingresso em juízo, em
18 de agosto de 2016, transcorreram mais de vinte e seis (26) anos
, logo bem superior ao prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, pelo que operou a prescrição.

[...]
O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
, como no caso dos autos. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.380.304/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de março de 2021). [sem negrito no original]

Para que não haja qualquer dúvida, aqui não se trata de servidora que continua no serviço público e busca tão somente a declaração da estabilidade constitucional. Não é não. A apelante teve seu vínculo rompido com o Estado de Mato Grosso em 1989, por conseguinte, a sua pretensão vai além de simples declaração; quer ela, ao fim e ao cabo, a sua reintegração ao serviço público, com o reconhecimento da nulidade de sua dispensa, como é óbvio.

Se estivesse ela a manter vínculo com a Administração Pública, aí, sim, a sua pretensão seria puramente declaratória, dessa forma, imprescritível.

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. ESTABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar o entendimento de que a ação puramente declaratória é imprescritível.

Objetivando a demanda a proclamação judicial da existência de um direito que foi mal interpretado pela Administração, qual seja o de que a autora detém tempo necessário de serviço para obtenção da estabilidade prevista na Carta Magna, caracteriza-se a atividade jurisdicional de efeito meramente declaratório.

Recurso especial não conhecido. (STJ, Sexta Turma, REsp n. 407.005/MG, relator Ministro Vicente Leal, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2002). [sem negrito no original]

Assim, a sentença ao reconhecer a prescrição para o ingresso em juízo de pretensão à reintegração a cargo público está em consonância com entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Uma vez descaracterizado o caráter eminentemente declaratório da ação, deve ser computado o prazo prescricional de 05 anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, contados do rompimento do vínculo da servidora com o Poder Público.

Para atrair a incidência dessa norma é necessário que o requerente, não fosse admitido nos moldes do art. 37 da CF, pela Administração Direita, Autarquia ou Fundação Pública e que estivesse até o dia 05/10/1998, em exercício continuado na função a pelo menos 05 anos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116250/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 27 de julho de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1 – A pretensão de declaração de estabilidade extraordinária, nos moldes do artigo 19 da ADCT, não tem o caráter eminentemente declaratório, uma vez que, reconhecida a estabilidade extraordinária, tem como consequência a reintegração ao cargo público. Assim, o pleito vai muito além de simples declaração.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 15855/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 10 de julho de 2017).
[sem negrito no original]

Em relação aos honorários advocatícios, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor da causa (R$ 1.000,00: mil reais), o que corresponde a R$ 100,00 reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, peço vênia à douta maioria para acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de negar provimento aos recursos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS (4o VOGAL)

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
Eliana Silva de Araújo
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
no 1001332-40.2016.811.0002, julgou extinto o processo
com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição
, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas suas razões, a apelante
Eliana Silva de Araújo defende, em síntese, a não ocorrência da prescrição na presente hipótese, em decorrência da interrupção do prazo prescricional. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs recurso visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, a fim de que fosse fixados em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator
Gilberto Lopes Bussikis
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Eliana Silva de Araújo, para cassar a sentença, julgando o mérito da ação, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, e julgando prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

O 2o Vogal, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, por outro lado, manifestou entendimento diverso e inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso interposto por
Eliana Silva de Araújo, diante da ocorrência da prescrição, oportunidade na qual deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

O 1o Vogal eminente Juiz
Márcio Aparecido Guedes
acompanhou o voto do Relator.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O ponto central da divergência gira em torno de saber se, na situação factual, houve, ou não, a ocorrência da prescrição da pretensão da autora Eliana Silva de Araújo.

Nesse aspecto, sem maiores digressões, peço vênia ao Relator para acompanhar, na íntegra, a divergência inaugurada pelo
eminente Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, uma vez que, no caso em apreço, entendo que, de fato, ocorreu a prescrição do fundo de direito da autora, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida.

Com efeito, infere-se dos autos que a apelante Eliana Silva de Araújo foi contratada em 01/09/1980 para prestar serviços como agente administrativo na Secretaria da Fazenda, pelo regime Celetista, tendo sido demitida verbalmente no ano de 1989, sob o fundamento de que todos os contratados/funcionários antes de 1988, regidos pela CLT, teriam que ser demitidos.

Aduz que, após diversas tratativas visando sua recondução ao cargo, com o protocolo de requerimentos administrativos no ano de 1992 e no ano de 1999, obteve a negativa do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a pretensão estava prescrita.

Ocorre que, considerando que
a ciência da negativa no âmbito administrativo se deu no ano de 1999 e tendo em vista que a presente ação foi ajuizada somente 05/10/2016, resta patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito da autora na espécie.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público, ainda que se trate de ato nulo, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1o, do Decreto 20.910/1932. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168 DO STJ. (...) 2.
O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo, como no caso dos autos
. 3. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em fevereiro de 2006 e o ajuizamento da ação em março de 2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.(...)”
(STJ, AgInt nos EDv nos EAREsp 1380304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) [Destaquei].

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO –
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO No 20.910/32 – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que, em se tratando de ação proposta contra ato único de efeitos concretos que estabelece ou altera uma determinação situação jurídica entre o servidor e a Administração, não se está diante de uma relação de trato sucessivo, de sorte que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos importa na prescrição do próprio fundo de direito
. (AgRg no REsp 1247106/PR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, 1aT/STJ, j. 03/05/2012). 2 –
Forçoso concluir, ante o transcurso de mais de cinco anos entre o aforamento da demanda, e o ato de exoneração que se pretende ver declarado nulo, caracterizada está a prescrição do fundo de direito, com o que merece ser mantida a sentença vergastada
. (...)”
(TJMT, N.U 1017031-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO —
PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO — AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO — EXONERAÇÃO EM 28 DE MAIO DE 1987 — INICIAL DISTRIBUÍDA EM 10 DE SETEMBRO DE 2010 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO
. Pretensão à reintegração no serviço público, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, a afastar a incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Recurso não provido.”
(TJMT, N.U 0027534-61.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) [Destaquei].

Ante o exposto,
peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência, conforme o voto do
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pela apelante Eliana Silva de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022